Tribunal: TJBA
Processo: 0500631-81.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500631-81.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEILON OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, ADEMIR OLIVEIRA GOES, ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, AZENALDO OLIVEIRA BONFIM JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PREPARO RECURSAL SUFICIENTE. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES DE LEGITIMIDADE. EMENDA DA INICIAL INADMISSÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de defeitos apresentados em veículo Toyota Hilux adquirido zero quilômetro. O veículo ingressou em oficina autorizada por quatro oportunidades dentro do período de garantia para solução de problemas na transmissão, permanecendo indisponível por 64 dias. A autora requereu indenização por despesas com locação de veículo reserva (R$ 22.338,00), ressarcimento por desvalorização na venda do bem (R$ 40.000,00) e danos morais (R$ 20.000,00).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se o preparo recursal foi recolhido em valor suficiente; (ii) saber se as questões de ilegitimidade ativa e passiva resolvidas em decisão saneadora podem ser rediscutidas em apelação; (iii) saber se é válida a emenda da inicial realizada após as contestações sem consentimento dos réus; (iv) saber se as rés comprovaram causa excludente de responsabilidade pelo vício do produto; e (v) saber se há danos materiais e morais indenizáveis decorrentes dos defeitos apresentados pelo veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal foi recolhido adequadamente, observando-se o valor da causa após a emenda da inicial admitida pela decisão saneadora, independentemente da adequação ou não de tal medida, que será apreciada no mérito.

4. As questões de legitimidade ativa do sócio pessoa física e legitimidade passiva da concessionária Topázio foram decididas em decisão saneadora não impugnada por agravo de instrumento. Operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de apelação.

5.
A emenda da inicial realizada em sede de réplica, após as contestações, sem o expresso consentimento dos réus, viola o art. 329, II, do CPC, que exige aquiescência da parte adversa para alteração do pedido após a fase postulatória. A irresignação manifestada pelas apeladas no recurso é suficiente para impedir a pretendida modificação do pedido.

6.
O pedido de substituição do veículo restou prejudicado pela venda do bem a terceiro. Ainda que admitida a emenda, o pedido de ressarcimento pela desvalorização não mereceria acolhida, pois o valor da tabela FIPE constitui mero referencial de mercado. Múltiplos fatores influenciam a precificação (quilometragem elevada de 97.000 km, estado de conservação, forma de negociação), e a autora não demonstrou nexo causal específico entre os defeitos e a alegada desvalorização de R$ 40.000,00.

7.
Configura-se relação de consumo entre a empresa adquirente do veículo para uso em sua atividade empresarial (destinatária final econômica) e as fornecedoras (fabricante e revendedora).

8.
As alegações sobre instalação irregular de equipamento de som de alta potência, invocadas nos depoimentos testemunhais e na sentença como fundamento para afastar a responsabilidade, constituem fato novo não mencionado nas contestações e não correspondente a fato superveniente, vedado pelo art. 342 do CPC.

9.
Competia às fornecedoras, nos termos do art. 14, §3º, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ou seja, demonstrar que os defeitos decorreram de má utilização ou culpa exclusiva da consumidora. Deste ônus não se desincumbiram, acrescentando-se que foi
observada a prévia inversão do ônus da prova.

10.
A prova pericial indireta tornou-se inviável pela venda do veículo, e as peças acostadas não trazem relatório técnico que permita exame detalhado. A garantia foi ofertada de modo amplo e irrestrito, cabendo aos demandados demonstrar que o consumidor foi previamente comunicado sobre exceções, especialmente quanto ao uso severo, o que não ocorreu.

11.
É fato notório (art. 374, I, CPC) que o modelo Toyota Hilux é posicionado pela fabricante como veículo robusto para trabalhos pesados, reforçando a expectativa legítima do consumidor quanto à resistência e durabilidade do produto.

12.
Estão comprovadas as despesas com locação de veículo reserva nos períodos em que o automóvel permaneceu na concessionária para reparos (17/12/2018 a 19/01/2019 e 26/01/2019 a 04/02/2019), mediante ordens de serviço e notas fiscais. Deve ser deduzido o período de 10/01/2019 a 19/01/2019, quando o veículo já estava disponível para retirada, conforme documento não impugnado em réplica.

13.
O dano moral à pessoa jurídica depende de ofensa à sua reputação, imagem ou credibilidade perante terceiros, clientes e mercado. Não há demonstração de que os defeitos do veículo macularam a imagem da empresa junto a seus clientes ou no mercado. Os transtornos operacionais não ultrapassam o mero dissabor inerente ao inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao aluguel de veículo nos períodos de 17/12/2018 a 10/01/2019 e de 26/01/2019 a 04/02/2019, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Teses de julgamento:
"1. Opera-se a preclusão quanto às questões de legitimidade ativa e passiva decididas em decisão saneadora não impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. 2. É inadmissível a emenda da inicial realizada após as contestações sem o expresso consentimento dos réus, conforme art. 329, II, do CPC. 3. Compete ao fornecedor comprovar causa excludente de responsabilidade pelo vício do produto, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.
4
. É devida indenização por despesas com locação de veículo reserva quando o automóvel permanece indisponível em oficina autorizada para reparos cobertos pela garantia.
5
. Dano moral à pessoa jurídica depende de ofensa à honra objetiva, não se configurando por meros transtornos operacionais decorrentes de indisponibilidade temporária de veículo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e §3º, I e II; CPC, arts. 329, I e II, 342, I, II e III, 373, II, 374, I, 1.015, VII; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 227; TJ-BA, Apelação nº 03018670520128050103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 29/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 03655563820128050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 25/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500631-81.2019.8.05.0105
, em que figuram como apelante NEILON OLIVEIRA SANTANA e outros e como apelada TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator